Tribunal: TJSP
Processo: 1010977-88.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Civil e processual. Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por dano material julgada parcialmente procedente. Pretensão dos autores à anulação ou à reforma (integral ou parcial) da sentença.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da

Ementa:
Civil e processual. Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por dano material julgada parcialmente procedente. Pretensão dos autores à anulação ou à reforma (integral ou parcial) da sentença.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a dilação probatória. Produção da prova testemunhal que foi requestada por ambas as partes na fase de especificação de provas.
RECURSO PROVIDO.